Tribunal: TJDFT
Processo: 0714065-97.2022.8.07.0007
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-03-27
Data de publicação: 2023-04-04

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. ABERTURA DE CONTA EM NOME DA CONSUMIDORA SEM SUA ANUÊNCIA. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. RESPONSABILIDADE DE SEGURANÇA DOS DADOS. SERVIÇOS OFERTADOS PELA EMPRESA RECORRIDO. RESPONSABILIDADE CIVIL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. O mercago.pago/recorrente interpôs recurso em face da sentença que julgou PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos da inicial, para declarar inexistentes todos os débitos referentes aos contratos de empréstimo no 196006565 e 193669584, no valor de R$1.307,92 cada (id. 142882411 - Pág. 3), devendo a ré se abster de efetuar novas cobranças referente a tais contratos, sob pena de multa a ser fixada; condenar a ré a promover a respectiva baixa do nome da autora dos órgãos de proteção ao crédito, no prazo de 15 (quinze) dias, contados da intimação do pedido de cumprimento da sentença transitada em julgado, sob pena de multa a ser fixada, sem prejuízo da conversão da obrigação em perdas e danos; condenar a ré a pagar à autora o valor de R$5.000,00 (cinco mil reais), a título de indenização por danos morais, com correção (INPC) e incidentes juros legais de 1% a contar desta data.

2. Recurso próprio, tempestivo e regular. Custas recolhidas (ID no 44130151). Contrarrazões apresentadas de ID no 44130157.

3. Em sede recursal, a recorrente/ré pleiteou que r. sentença é nula, eis que deixou de valorar as provas produzidas pela Recorrente. Argumenta que todos os acessos da parte recorrida à plataforma se deram exclusivamente: DO MESMO DISPOSITIVO DE ACESSO, SENDO ESTES ORIUNDOS DA MESMA COMARCA, COM UMA UNICA IDENTIFICAÇÃO DE ID (tabela de ID no 44130150, pg. 05). Ressalta que este fato corrobora a autenticidade da contratação dos empréstimos feitos pela autora e colocados a sua disponibilização.

4. Como sabido a responsabilização civil nas relações de consumo assenta-se na teoria da qualidade do serviço ou do produto, notadamente em relação à segurança legitimamente esperada, conforme art. 14, § 1o, inc. II do CDC. Nesse sentido, por se tratar de responsabilidade civil objetiva é dispensável a análise do elemento volitivo, mas a norma exige a análise do elemento objetivo, qual seja a falha de prestação de serviços. Portanto, o banco requerido responde objetivamente pelos danos causados pela falha na prestação do serviço, bastando à parte autora comprovar o dano e o nexo causal.

5. No caso em apreço, deve-se esclarecer que ressaltar que, de acordo com a Lei no 12.865/2013 e com a regulamentação aplicável do CMN e do BACEN, o Mercado Pago é uma instituição de pagamento e não realiza a prestação de serviços privativos de instituição financeira. Para a funcionalidade do Mercado Crédito, o Mercado Pago atua tão somente como correspondente bancário de determinadas instituições financeiras, as quais são responsáveis pelas ofertas de crédito e pela efetiva realização de uma operação de crédito aos usuários do Mercado Pago. No caso em pauta, a parte Autora possui uma conta cadastrada na plataforma do Mercado Pago com perfil de comprador, portanto, teria contratado a plataforma para efetuar compras, na modalidade Credits Consumer.

6. Apesar da natureza sui generis do recorrido, a parte recorrente alega que jamais formalizou contrato com a empresa recorrida, não havendo respaldo probatório que indique as dívidas que culminaram na negativação do nome da recorrente. Aliás não bastasse o ônus ope legis estabelecido pelo art. 14, § 3o do CDC, cabe ressaltar que na ação declaratória negativa de existência de débito, não recai sobre o consumidor a prova de inexistência do fato constitutivo da suposta dívida. A empresa recorrida, pretenso credor, é que deve provar a existência da causa debendi, o que não ocorreu no caso em tela.

7. As informações dos documentos de ID no 44130136 foram produzidas de forma unilateral, eletronicamente, não sendo possível autenticar qualquer informação proveniente dos dados anexados pelo recorrente.

9. Compulsando os autos e documentos devidamente juntados, conclui-se que a recorrida foi vítima de golpe, sofrendo danos de todas as ordens, inclusive morais. Note-se que há boa fé da parte recorrida, ao formalizar boletim de ocorrência (ID no 44130113) e encaminhar diversos e-mails para o requerido, na inócua tentativa de resolver a situação de forma extrajudicial (ID no 44130113, pg. 03/08).

10. Portanto, restou caracterizada a falha na prestação do serviço, consistente na concessão de crédito para a consumidora, sem que ela sequer soubesse que seu nome estaria sedo utilizado para a prática de um crime, bem como pela negativação do nome da recorrente sem que este devesse qualquer valor à empresa recorrida.

11. Quanto ao valor de reparação por danos morais, tal reparação abarca três finalidades: uma de caráter punitivo, visando a reprimir o causador do dano pela ofensa irrogada, outra de cunho compensatório, para amenizar o mal sofrido, e uma de caráter preventivo, que visa evitar novas demandas no mesmo sentido.

12. O arbitramento do quantum compensatório a título de danos morais sofridos deve obedecer a critérios de razoabilidade, observando o aporte econômico daquele que deve indenizar e consignar os fatores envolvidos na situação fática em exame, de modo que a parte ofendida seja satisfatoriamente compensada sem que isso implique o seu enriquecimento sem causa.

13. Com lastro nesses pressupostos, sem perder de mira a natureza da infração, e o escopo de tornar efetiva a reparação, o valor da compensação em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) é razoável e proporcional.

14. Nesse descortino, não há qualquer reparo a ser feito na sentença recorrida.

15. Recurso CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença confirmada por seus próprios fundamentos.

16.Condeno o recorrente ao pagamento de honorários que fixo em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55 da Lei n. 9.099/95.

17. A súmula de julgamento servirá de acórdão, a teor do artigo 46 da Lei n. 9.099/95.